Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações do Ministério Público e da Defesa contra sentença condenatória por três crimes de roubo majorado, reconhecido o concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da tese de nulidade do reconhecimento fotográfico arguida apenas em sede recursal; (ii) avaliar a suficiência e validade das provas quanto à autoria delitiva; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência da majorante do emprego de arma branca; (iv) estabelecer se a conduta configura crime único ou concurso formal; e (v) reexaminar os critérios utilizados na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não arguida oportunamente constitui inovação recursal e não deve ser conhecida na apelação.
4. A condenação por roubo majorado contra três vítimas distintas deve ser mantida quando comprovadas, de forma convergente e harmônica, a grave ameaça mediante arma branca e a subtração de bens em contexto único de ação, caracterizando-se concurso formal de crimes.
5. O uso de arma branca pode ser reconhecido como causa de aumento do roubo mesmo sem apreensão do objeto, desde que confirmado por prova testemunhal idônea.
6. O concurso formal de crimes se caracteriza pela prática de roubos distintos contra vítimas diferentes, ainda que em mesma ação.
7. Na fixação da pena-base, cada circunstância judicial desfavorável autoriza a elevação da pena mínima em 1/8 sobre o intervalo das penas abstratamente cominadas, conforme critério majoritariamente aceito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 386, VII; CP, arts. 33, § 2o, "a", 44, 70, caput, e 157, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 838.094/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.258.